Tribunal: TJDFT
Processo: 0724063-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724063-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, GAV INTERCAMBIADORA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES UNIPESSOAL LTDA, TYAYRO DE TOLEDO PIMENTA, MARINA RODRIGUES BRASIL APELADO: MARINA RODRIGUES BRASIL, TYAYRO DE TOLEDO PIMENTA, GAV INTERCAMBIADORA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES UNIPESSOAL LTDA, SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA e GAV INTERCAMBIADORA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES UNIPESSOAL LTDA para, caso queiram, se manifestarem sobre o pedido de cominação da multa prevista nos arts. 80 e 81 do CPC, deduzido pelos apelados nas contrarrazões de ID 65894904, pág. 4. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora